Tribunal: TCU
Processo: 018.796/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região sobre a aplicação de multa (astreintes) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no bojo do processo de execução em face de mora no cumprimento da decisão judicial; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria verificado que a documentação recebida dizia respeito a processo judicial transitado em julgado em 30/11/2018, fixando multa diária ao Incra em face da não comprovação sobre a efetivação da definitiva titulação do imóvel rural ao respectivo proprietário no prazo assinalado; Considerando que a unidade técnica destacou que não teria verificado no aludido processo judicial, nem na comunicação encaminhada pelo ora representante, a sentença com a liquidação da multa aplicada ou a determinação de expedição para o pagamento do valor pelo Incra e, enquanto não verificado o referido pagamento, o TCU não deveria atuar sobre essa matéria; Considerando que, diante da aplicação da aludida multa judicial, a SecexAgroAmbiental assinalou que, a partir da comprovação do suscitado dano ao erário, caberia primariamente ao Incra a apuração das responsabilidades e a adoção de medidas cabíveis com vistas ao ressarcimento do erário, sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento, em face de o dano ser apurado em montante superior ao valor de alçada fixado sob o limite de R$ 100.000,00 pela IN TCU no 71, de 2012, com as alterações trazidas pela IN TCU no 76, de 2016; Considerando que, às Peças 7 a 9, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade estabelecidos pelo art. 235 do RITCU; Considerando, contudo, que o controle e a fiscalização dos recursos federais figurariam como atribuição primária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o Incra deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, portanto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo a presente representação ser vista como prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.796/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Eduardo de Melo Gama, como Juiz Federal Titular da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apure os indícios de irregularidade apontados no presente processo sobre o eventual pagamento de multa diária aplicada no Processo 2008.43.00.000436-3 (nova numeração 0000436-14.2008.4.01.4300) em andamento na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Tocantins da Justiça Federal da 1a Região diante do descumprimento da decisão judicial, sem prejuízo de adotar as internas medidas administrativas cabíveis para o eventual ressarcimento do dano ao erário; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.